Tribunal: TJMT
Processo: 1005912-46.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005912-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 25.292.958/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), RAFAEL REGINATO - CPF: 026.988.951-52 (AGRAVADO), JESSICA CRISTINA VAQUERO - CPF: 080.922.759-20 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO CONFIGURADA - MULTA COMINATÓRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO - REVOGAÇÃO OU REVISÃO DO VALOR - IMPOSSIBILIDADE - EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO PELO JUIZ
A QUO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em ilegitimidade passiva da Agravante para figurar no polo passivo da ação, na medida em que a ilegitimidade passiva somente ocorre quando a ação foi ajuizada em face de pessoa diversa daquela em relação à qual se busca o pronunciamento judicial.

2. A multa visa o resultado prático da medida e não possui caráter punitivo, e sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão Judicial.

3. Recurso desprovido.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1005912-46.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que deferiu a tutela de urgência formulada na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, Materiais e Pedido Liminar n.º 1006567-12.2021.8.11.0002 ajuizada por
RAFAEL REGINATO e JÉSSICA CRISTINA VAQUERO
.

Inconformada, a Agravante alega que os requisitos autorizadores da medida
in limine
não foram demonstrados.

Defende a ausência de obrigação legal e contratual em face dos Agravados, vez que possuem vínculo jurídico contratual de plano de saúde com a UNIMED RIO, ou seja, pessoa jurídica diversa da Agravante.

Segue argumentando que “
as diversas Unimed’s são totalmente independentes entre si, por força da Lei nº 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), sendo que a Central Nacional Unimed possui inscrição própria na ANS e no CNPJ, assim como a Unimed Rio demonstrando a completa singularidade das Cooperativas”
.

Dessa maneira, entende a Agravante ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Forte em tais argumentos, pugna pelo provimento do Instrumental para que a multa aplicada seja excluída ou consideravelmente reduzida.

O recurso foi recebido apenas no natural efeito (ID 83000952).

Contrarrazões no ID 84840984.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de maio de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021